Tribunal: TJDFT
Processo: 0748069-13.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA NÃO CONTIDA NO JULGADO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME.
Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou extinto o cumprimento provisório de sentença, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil. Os exequentes alegaram descumprimento de obrigação de fazer imposta em sentença anterior que determinou o restabelecimento do plano de saúde “nos mesmos moldes em que inicialmente contratado”, sustentando que a operadora teria reduzido substancialmente a rede credenciada, comprometendo a continuidade dos tratamentos médicos necessários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Discute-se a possibilidade de, na fase de cumprimento de sentença, exigir da operadora de plano de saúde a manutenção da mesma rede credenciada existente à época da contratação, quando o título executivo judicial limitou-se a determinar o restabelecimento do plano “nos mesmos moldes inicialmente contratados”, sem dispor expressamente sobre a composição da rede.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
Desde a reforma processual civil ocorrida com o advento da Lei no 11.232/05, inaugurou-se a “fase sincrética do processo de execução”, de modo que a fase de cumprimento de sentença passou a ser mais uma fase no processo de conhecimento. Portanto, nos mesmos autos, coexistem duas fases: uma cognitiva e outra da fase executiva. devendo observar os exatos limites do título judicial. A execução não pode extrapolar o comando sentencial, sob pena de violação à coisa julgada e ao princípio da fidelidade ao título. No caso, a sentença exequenda determinou apenas o restabelecimento do contrato de plano de saúde nos moldes iniciais, não impondo às rés a obrigação de manter inalterada a rede de prestadores. A modificação da rede credenciada é admitida pela legislação (art. 17, § 1o, da Lei no 9.656/1998), desde que garantida a equivalência dos serviços. Assim, eventual alegação de alteração substancial da rede deve ser veiculada em demanda autônoma, e não em sede de cumprimento de sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Mantida a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, diante da extrapolação dos limites do título executivo judicial. Recurso desprovido.